Tribunal: TJSP
Processo: 2051573-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débito locatício. Confissão de dívida. Pretensão de penhora sobre meação de cônjuge do devedor. Indeferimento monocrático. Possibilidade. Comunicação de bens na constância do casamento. Inteligência dos artigos 1.658 e 1660 do CCivil. Casamento contraído no regime da comunhão parcial de bens, anterior à constituição do débito. Presunção de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Débito locatício. Confissão de dívida. Pretensão de penhora sobre meação de cônjuge do devedor. Indeferimento monocrático. Possibilidade. Comunicação de bens na constância do casamento. Inteligência dos artigos 1.658 e 1660 do CCivil. Casamento contraído no regime da comunhão parcial de bens, anterior à constituição do débito. Presunção de reversão em favor do núcleo familiar. Devedor que responde com todos os seus bens, presentes e futuros. Artigos 798 e 790, IV, CPC. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R voto no 40165
Registro: 2020.0000367354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051573-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ABSOLUTA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., é agravado CARLOS VETE FERREIRA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051573-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051573-48.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 19a Vara Cível
AGRAVANTE: ABSOLUTA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
AGRAVADO: CARLOS VETE FERREIRA SANTOS
V O T O No 40165
Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Débito locatício. Confissão de dívida. Pretensão de
penhora sobre meação de cônjuge do devedor. Indeferimento
monocrático. Possibilidade. Comunicação de bens na constância
do casamento. Inteligência dos artigos 1.658 e 1660 do CCivil.
Casamento contraído no regime da comunhão parcial de bens,
anterior à constituição do débito. Presunção de reversão em favor
do núcleo familiar. Devedor que responde com todos os seus bens,
presentes e futuros. Artigos 798 e 790, IV, CPC. Agravo provido,
com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
concessão de efeito ativo interposto contra r. decisão que, execução de título
extrajudicial indeferiu o pedido de penhora sobre metade do saldo existente em
conta corrente de titularidade do cônjuge devedor. Em resumo, após discorrer
sobre todas as tentativas frustradas de obtenção de seu crédito pelos últimos
quatro anos e de afirmar o regime da comunhão parcial de bens do devedor,
insiste a exequente agravante em seu pedido, fundado nos artigos 1660 e 1664
do CCivil e no artigo 790, IV, CPC. Recurso tempestivo, preparado e processado
no efeito meramente devolutivo. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito sempre devido à d. juíza
monocrática, o pedido recursal será acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051573-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, é da disposição do artigo 789 do CPC que “O
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. E,
nos termos do art. 790, IV, CPC, “São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou
companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação
respondem pela dívida”.
O devedor agravado contraiu núpcias em 18/11/2002,
conforme certidão de casamento juntada a fl. 316/317 dos autos de origem, sob o
regime da comunhão parcial de bens, de modo que ao casal incidem as regras
dos artigos 1.658 e 1.660 do CCivil1 sobre a comunicação dos bens e direitos
durante a constância do casamento.
De outro lado, a dívida ora executada foi assumida em
11/03/2016, conforme termo de confissão de dívida de fl. 41/44, de modo que não
se pode ignorar a responsabilidade patrimonial secundária do cônjuge nas
dívidas contraídas na constância do casamento e que presumivelmente
reverteram em favor do núcleo familiar.
Assim sendo, a meação do cônjuge do devedor agravado
pode ser atingida para satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido, confira-
se precedentes desta C. 34a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
1 Art. 1.658, CCivil. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.660, CCivil. Art. 1.660. Entram na comunhão:
I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de
um dos cônjuges;
II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;
III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;
IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;
V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do
casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051573-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferimento de penhora de ativos financeiros de cônjuge da executada.
Regime de bens da comunhão parcial de bens. Possibilidade, no caso, em
que a dívida foi contraída em benefício da família. Art. 1.664, CC. Agravo
provido.” (AI no 2048853-79.2018.8.26.0000, Des. Rel. Nestor Duarte, j.
26.04.2018).
“Diante da não localização de bens em nome de uma das executadas e
sendo ela casada pelo regime da comunhão parcial, é possível que possua
bens comuns, que estejam em nome apenas do seu esposo e que, por esta
razão, não puderam ser localizados na busca realizada apenas em nome
dela. Diante disso, razoável a pretensão dos exequentes, de que sejam
realizadas buscas de bens em nome do esposo de uma das executadas, a
fim de tentar localizar eventuais bens comuns do casal. Fica, no entanto,
vedada a constrição daqueles bens que forem comprovadamente particulares
do esposo da executada e da meação dele nos bens comuns, uma vez que
ele não compõe o polo passivo da execução. Recurso provido, com
observação. (AI no 2049436-30.2019.8.26.0000, Des. Rel. Gomes Varjão, j.
20.05.2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO
CÔNJUGE DO EXECUTADO. AGRAVADO CASADO EM COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS DESDE 1990. DÍVIDA CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA
DO
CASAMENTO.
POSSIBILIDADE
DA
PENHORA,
DESDE
QUE
RESPEITADA A MEAÇÃO DO CÔNJUGE ALHEIO À LIDE E QUE NÃO
CONSTITUA BEM PARTICULAR OU PROTEGIDO POR LEI. DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA.” (AI no 2246943- 96.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Cristina Zucchi, j. 04.02.2020)
Em complemento, reforce-se que a execução é realizada em
benefício do credor (art. 797, CPC) e que, na hipótese, inúmeras foram as
tentativas de localização de bens e patrimônio da titularidade do devedor para
satisfação do crédito, todas frustradas.
Não há óbice, portanto, para a que a meação do cônjuge do
agravado sirva à satisfação do crédito da agravante pois, afinal, em última
instância, constitui patrimônio do devedor. Possível, portanto, a tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051573-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
penhora sobre ativos financeiros em nome do cônjuge do executado, fazendo-se
necessário, caso penhorados, a intimação do cônjuge a fim de se resguardar os
direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Relevante observar também que uma vez localizado bem ou
patrimônio em nome do cônjuge do devedor, caberá à parte interessada a
demonstração de hipótese de exceção legal (art. 1.659, CCivil).
Por fim, registre-se que, diferentemente do alegado pelo
agravado, a hipótese dos autos não se refere à fiança, mas sim a aval, de modo
que dispensável a discussão acerca da outorga uxória, conforme entendimento já
manifestado pelo E. STJ quando do julgamento do REsp 1526560/MG.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo, com
observação.
SOARES LEVADA
Relator